Tribunal: TJSP
Processo: 2210826-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA – VISTORIA FINAL DE OBRA EM UNIDADE - INDEFERIMENTO. Ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada. Prudência que recomenda a oitiva das partes adversas e produção de provas. RECURSO DESPROVIDO.